Tribunal: TJSP
Processo: 1013154-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA – CAMPANHA PROMOCIONAL DENOMINADA CLIENTE BOM PAGADOR - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Não há abusividade na previsão contratual de campanha promocional para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento das prestações pelo adquirente – Não configurada dupla penalidade em

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA – CAMPANHA PROMOCIONAL DENOMINADA CLIENTE BOM PAGADOR - IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Não há abusividade na previsão contratual de campanha promocional para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento das prestações pelo adquirente – Não configurada dupla penalidade em relação à multa moratória por possuírem naturezas distintas – Precedentes desta Corte e do STJ – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013154-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JULIANA MARIA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013154-28.2019.8.26.0576 -Voto no 14595/asc
2
APELAÇÃO no 1013154-28.2019.8.26.0576
APELANTE: JULIANA MARIA PEREIRA
APELADO: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA
VOTO no 14595/asc
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CAMPANHA PROMOCIONAL DENOMINADA CLIENTE
BOM
PAGADOR
-
IMPROCEDÊNCIA

INCONFORMISMO DA AUTORA REJEIÇÃO Não há
abusividade na previsão contratual de campanha promocional
para desconto de valor em razão da pontualidade no pagamento
das prestações pelo adquirente
Não configurada dupla
penalidade em relação à multa moratória por possuírem
naturezas distintas
Precedentes desta Corte e do STJ

Sentença
mantida
-
NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta contra a respeitável sentença de
fls. 194/202, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito proposta por JULIANA MARIA PEREIRA em face de MRV MRL
XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA., condenando a autora a arcar com as despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, suspensa a execução da
sucumbência diante da gratuidade de justiça.
A autora apela pela reforma da sentença e alega, em síntese, a
abusividade das cláusulas contratuais que tratam do desconto de pontualidade, eis que deixam
ao critério exclusivo da construtora o cancelamento da promoção, seus critérios e a decisão
sobre questões não previstas no regulamento. Sustenta, ainda, que se trata de multa disfarçada,
o que constitui dupla penalização para a hipótese de atraso no pagamento das prestações, o que
vem sendo reiteradamente repelido pela jurisprudência.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput do CPC.
Versa a demanda sobre pretensão de declaração de nulidade de
cláusula contratual relativa ao desconto promocional da campanha chamada Cliente Bom
Pagador, envolvendo o compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 05/05/2017,
no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013154-28.2019.8.26.0576 -Voto no 14595/asc
3
A autora sustenta a ilegalidade da previsão de desconto para o
caso de pagamento integral e pontual das prestações do preço do imóvel, decorrente de
campanha promocional divulgada no ato da compra e venda, razão pela qual pede a declaração
de nulidade da referida cláusula.
Respeitados os argumentos da autora apelante, a improcedência
da ação foi acertadamente reconhecida pela r. sentença, a qual não merece qualquer
modificação.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Com efeito, inexiste qualquer ilegalidade na previsão de abono
por pontualidade cumulada com multa moratória sobre o mesmo crédito, pois não possuem a
mesma natureza.
Vale acrescentar que há precedentes do C. STJ, em que foi
afastada a tese de bis in idem, na hipótese de previsão de desconto de pontualidade concedido
por instituições de ensino, cuja fundamentação tem perfeita aplicabilidade ao caso concreto.
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
VALIDADE
DO DESCONTO DE PONTUALIDADE INSERIDO
EM
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
O
denominado
"desconto de pontualidade", concedido pela instituição de ensino aos alunos que
efetuarem o pagamento das mensalidades até a data do vencimento ajustada, não
configura prática comercial abusiva. Em relação à natureza jurídica, pode-se
afirmar que o abono por pontualidade e a multa contratual possuem, como traço
em comum, o propósito de instar a outra parte contratante a adimplir a sua
obrigação, de garantir o cumprimento da obrigação ajustada. Porém, diversamente
do desconto por pontualidade, a multa contratual, concebida como espécie de
cláusula penal (no caso, cláusula penal moratória), assume um nítido viés
coercitivo e punitivo, na medida em que as partes, segundo o princípio da
autonomia privada, convencionam a imposição de uma penalidade na hipótese de
descumprimento da obrigação, cujo limite, nos contratos civis, é de 10% sobre o
valor da dívida (arts. 8o e 9o do Decreto n. 22.626/1933); nas dívidas condominiais,
de 2% (art. 1.336, § 1o, do CC); e nos contratos de consumo, de 2%. Por sua vez,
o desconto de pontualidade, ainda que destinado a instar a outra parte contratante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013154-28.2019.8.26.0576 -Voto no 14595/asc
4
a adimplir a sua obrigação, como reverso da moeda, constitui um idôneo
instrumento posto à disposição das partes, também com esteio na autonomia
privada, destinado a encorajar, incentivar o contratante a realizar um
comportamento positivo, almejado pelas partes e pela sociedade, premiando-o. Sob
esse enfoque, e a partir de lições doutrinárias acerca do tema, pode-se afirmar, com
segurança, que as normas que disciplinam o contrato (seja o CC, seja o CDC)
comportam, além das sanções legais decorrentes do descumprimento das
obrigações ajustadas contratualmente (de caráter coercitivo e punitivo), também as
denominadas sanções positivas, que, ao contrário, tem por propósito definir
consequências vantajosas em decorrência do correto cumprimento das obrigações
contratuais. Ademais, na hipótese em que os serviços educacionais são devidamente
contratados mediante o pagamento de um preço de anualidade certo, definido e
aceito pelas partes (diluído em prestações nominais e taxa de matrícula) e os
contratantes, com esteio na autonomia privada, ajustam entre si que, caso haja
pagamento tempestivo, o adquirente do serviço faz jus a um desconto no valor
contratado, o que, a um só tempo, facilita e estimula o cumprimento voluntário da
obrigação ajustada, conferindo ao consumidor uma vantagem, no caso, de índole
patrimonial, a tese de que o abono de pontualidade guarda, em si, uma espécie de
aplicação dissimulada de multa, a extrapolar o patamar legal previsto no § 1o do
art. 52 do CDC (de 2%), afigurar-se-á absolutamente insubsistente, pois partirá de
premissa equivocada. Em verdade, compreensão contrária à ora registrada também
propõe que o Estado, no bojo de uma relação privada e em substituição à parte
contratante, estipule o "preço ideal" pelos serviços por ela prestados, como se
possível fosse mensurar todas as variáveis mercadológicas que o
empresário/fornecedor leva em conta para definir o preço de seus serviços, em
indevida intervenção no domínio econômico. Efetivamente, a proibição da
estipulação de sanções premiais faria com que o redimensionamento dos custos do
serviço pelo fornecedor (a quem cabe, exclusivamente, definir o valor de seus
serviços) fossem repassados ao consumidor, indistintamente, tenha ele o mérito de
ser adimplente ou não. Assim, além de o desconto de pontualidade significar
indiscutível benefício ao consumidor adimplente - que pagará por um valor
efetivamente menor que o preço da anualidade ajustado -, conferindo-lhe, como já
destacado, isonomia material, tal estipulação corrobora com transparência sobre a
que título os valores contratados são pagos, indiscutivelmente. Como se vê, a multa,
que tem por propósito punir o inadimplemento, não exclui a possibilidade de se
estipular a denominada "sanção premial" pelo adimplemento, tratando-se, pois, de
hipóteses de incidência diferentes, o que, por si só, afasta a alegação de
penalidade bis in idem. REsp 1.424.814-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
julgado em 4/10/2016, DJe 10/10/2016. (STJ, Informativo no 0591 de 4 a 18 de
outubro de 2016).
Também nesse sentido é entendimento recente do i. Des.
Francisco Loureiro, em caso que se discutia previsão contratual de abono por pontualidade em
taxa de manutenção de loteamento fechado.1
Cumpre reconhecer, ainda, que não há qualquer abusividade
nas cláusulas do regulamento promocional, pois não há ilicitude nas previsões que deixam ao
exclusivo arbítrio da ré o cancelamento, concessões ou decisões sobre situações específicas não
regulamentadas, mormente porque se trata de mero ato de liberalidade da construtora, que não
altera o valor certo previsto em contrato, mas apenas oferece desconto financeiro, em caso de
1 TJSP; Apelação Cível 1001299-46.2018.8.26.0654; Relator(a): Francisco Loureiro; 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013154-28.2019.8.26.0576 -Voto no 14595/asc
5
pontualidade dos pagamentos.
Assim, não é o caso de se declarar abusividade da previsão de
desconto de pontualidade, ainda mais no caso dos autos em que não demonstrado qualquer
prejuízo patrimonial da autora, pois vem adimplindo o contrato e não lhe foi negado o
benefício do desconto, cuja campanha promocional aderiu quando assinou o contrato,
concordando com seus termos.
E como a autora foi vencida em grau de recurso, deve pagar
mais R$500,00, com correção monetária desde a publicação do acórdão e juros de mora a
contar de seu trânsito em julgado, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85 §
11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO à apelação.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)